Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001289-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL - CPF: 581.417.905-87 (AGRAVANTE), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (AGRAVADO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (AGRAVADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (AGRAVADO), CALHAS CENTRO OESTE LTDA. - ME - CNPJ: 22.257.524/0001-03 (AGRAVADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), VITORIA MANZINI BONFIM SANTOS - CPF: 455.593.858-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA. DESTITUIÇÃO DE PERITO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DE NOVOS ORÇAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, destituiu o perito judicial nomeado, determinou que a autora providenciasse, no mínimo, dois orçamentos para a realização de exame odontológico complementar e deixou de apreciar o pedido de ressarcimento das despesas já efetuadas.

A agravante, vítima de desabamento ocorrido em 30/07/2019, no Tangará Shopping Center, sofreu múltiplas fraturas e sequelas permanentes. Obteve liminar determinando que os agravados custeassem seu tratamento, contudo, a decisão ora impugnada impôs exigências que, segundo sustenta, retardam indevidamente a instrução processual e lhe causam prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

São três as questões a serem analisadas:
(i) se a destituição do perito judicial e a determinação de nova perícia são justificadas;
(ii) se a exigência de dois orçamentos para exames complementares é legítima; e
(iii) se tais medidas comprometem a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, admite-se a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, desde que fundamentada em razões concretas. No caso em exame, a decisão agravada não apontou, de forma objetiva, quais seriam as supostas dúvidas em relação ao laudo pericial já produzido.

O referido laudo analisou detalhadamente as fraturas e sequelas da agravante, atestando sua incapacidade permanente e a necessidade de novos procedimentos cirúrgicos, sendo desnecessária a repetição do exame pericial.

Ademais, a exigência de novos orçamentos impõe ônus excessivo à agravante, podendo retardar a instrução processual e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. Ressalte-se que essa exigência já havia sido afastada em outro Agravo de Instrumento, além de contrariar decisões anteriores do próprio Tribunal.

A demora excessiva na solução do litígio viola o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e agrava o sofrimento da agravante, que necessita de reabilitação urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, o recurso é provido.

Tese de julgamento:

A substituição do perito judicial e a determinação de nova perícia exigem fundamentação concreta quanto à insuficiência do laudo anterior, não sendo suficiente a mera alegação de dúvidas sem indicação específica.

A exigência de novos orçamentos para exames complementares não deve ser imposta quando representar ônus desproporcional à parte e causar atraso desnecessário na tramitação processual.

Deve-se assegurar a razoável duração do processo, impedindo a repetição de atos processuais desnecessários, os quais prejudiquem a efetividade da tutela jurisdicional e a recuperação do jurisdicionado.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXVIII;

Código de Processo Civil, arts. 468 e 480.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2097365-54.2022.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 11.04.2023, 12ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação Por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer,
destituiu o perito anteriormente nomeado, determinou à autora que providencie no mínimo dois orçamentos para realização do exame
de id. 166315746 e
se omitiu quanto aos pedidos de ressarcimento das despesas já efetuadas por ela
,
que onera sobremaneira a sua família.

A agravante alega ter sido vítima do desabamento ocorrido em
30/07/2019
, nas
Lojas Americanas do Tangará Shopping Center
, evento que lhe causou fraturas na escápula, clavícula, costelas, vértebras, corpo mandibular direito e côndilo mandibular esquerdo; perda de vários dentes e fraturas em outros; sequelas permanentes, tais como desvio na abertura bucal, restrição de movimentos mandibulares e parestesia facial.

Sustenta que, em razão dos danos sofridos, obteve liminar determinando que os agravados custeassem seu tratamento (AI n. 1002216-65.2020.8.11.0055). No entanto, após a produção da prova pericial e a apresentação de laudos médicos e odontológicos, o juízo de primeiro grau
destituiu o perito judicial e determinou a indicação de um novo profissional sem fundamentação adequada
, além de impor à autora a obrigação de providenciar dois orçamentos para a realização de exame complementar.

Alega que essa decisão lhe causa prejuízo, pois a necessidade de repetição da perícia e a exigência de novos orçamentos prolongam desnecessariamente a instrução processual e acarretam ônus financeiro indevido.

Ressalta, ainda, que a exigência de múltiplos orçamentos já havia sido afastada em outro Agravo de Instrumento e que a nova determinação contraria decisões anteriores do próprio Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do Recurso para que seja determinado o pagamento das despesas pendentes já apresentadas nos autos, nos termos da decisão liminar já concedida (seção 2.3); e a intimação do perito nomeado do juízo para que informe nos autos o valor a ser pago pelos agravados em razão dos exames adicionais que ele pretende produzir para concluir a perícia (seção 2.2).

Efeito suspensivo deferido (Id 265863276).

Em contraminuta, os agravados sustentam que a decisão agravada foi devidamente fundamentada, visa garantir a clareza e confiabilidade da perícia e que a exigência de novos orçamentos tem por objetivo evitar cobranças excessivas ou indevidas.

Afirmam que a substituição do perito foi necessária diante de manifestações inconclusivas no laudo apresentado.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso requer a análise de três pontos principais: (i)
a destituição do perito e a determinação de nova perícia
,
(ii)

a exigência de novos orçamentos para exames complementares

e (iii)

o impacto dessas medidas na efetividade do tratamento da agravante e na duração razoável do processo
.

A decisão recorrida destituiu o perito nomeado, sob o argumento de que o laudo apresentado
não teria sido conclusivo e apresentava dúvidas
, determinando a nomeação de novo profissional para realização de nova perícia. No entanto, verifica-se que
já havia sido apresentado laudo ortopédico e exame odontológico - tomografia de maxila e mandíbula – (Id 137212384)
, o que atende aos quesitos formulados.

O laudo pericial principal, elaborado pelo Dr. Manoel Antônio Cuiabano,
detalhou as múltiplas fraturas e suas consequências
, atestando a
incapacidade permanente
da agravante para diversas atividades, além da
necessidade de novos procedimentos cirúrgicos

. No laudo complementar, o mesmo perito reafirma suas conclusões, esclarecendo que
a realização de novos exames apenas retardaria o tratamento da paciente, sem alterar as conclusões já exaradas

.

O Código de Processo Civil, em seu art. 480, prevê que o juiz pode determinar nova perícia quando
a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.
No entanto, tal decisão deve ser

fundamentada em razões concretas
,
e não em meras impressões genéricas de insuficiência do laudo.

Neste caso,
a decisão recorrida
limitando-se a afirmar que o laudo teria “deixado dúvidas” sem indicar quais seriam elas.

Além disso, a destituição do perito e a determinação de nova perícia implicam
repetição desnecessária de atos processuais, prejudicando o direito da agravante a uma duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), visto que perdura há 05 anos
.

A perícia já produzida
foi minuciosa e esclareceu as questões técnicas
apresentadas, deixando de se manifestar apenas em relação aos quesitos que exigiam conhecimento de especialista em odontologia.

A
substituição do
perito

judicial
e a realização de uma nova perícia são cabíveis nas hipóteses dos artigos 468 e 480 do CPC, e apesar do magistrado ter afirmado que o laudo foi inconclusivo, não esclareceu em que ponto, ou seja, não fundamentou devidamente sua decisão.

Dessa forma,
deve ser mantida a prova pericial já existente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO DO PERITO RESPONSÁVEL PELA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCABIMENTO – laudo pericial grafotécnico formalmente em ordem – inexistência da prática de qualquer ato desabonador por parte do perito– ausência de qualquer evidência de má-fé, falta de qualificação ou de parcialidade do perito – pedido de destituição do profissional injustificado – agravante que simplesmente não concordou com as conclusões do perito judicial – agravo desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2097365-54.2022.8 .26.0000 Sorocaba, Relator. Castro Figliolia, Data de Julgamento: 11/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

Outro ponto questionado pela agravante refere-se à determinação para que apresente
no mínimo dois orçamentos para a realização de exame odontológico complementar.

Ocorre que a
exigência de mais orçamentos não se justifica neste caso, cujo feito está tramitando há tantos anos e pode
resultar em despesas adicionais e atrasos no tratamento

de saúde da agravante.

Além disso, não é admissível esperar que cada parte impugne e indique outro orçamento compatível com o problema da agravante, retardando sobremaneira o deferimento de seu pedido.

Portanto, deve ser afastada a exigência de novos orçamentos à recorrente.

O prolongamento da instrução processual
representa um sofrimento à agravante
,
conforme destacado pelo próprio perito em seu laudo complementar, ao afirmar que “
a realização de novos exames apenas retardaria o tratamento, sem alterar as conclusões já obtidas
”
.

A agravante
já enfrenta limitações severas
,
necessitando de reabilitação urgente. Logo, a exigência de nova perícia e de obtenção de mais orçamentos apenas retarda
indevidamente a reparação dos danos sofridos
.
Tal situação

ofende os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional
.

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a decisão agravada e determinar que o juiz
a quo
aprecie os pedidos
de ressarcimento das despesas já efetuadas por ela,
autora/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025